Tribunal: TJDFT
Processo: 0705239-83.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA. ACIDENTE. VIA PÚBLICA. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. VALOR DO DANO MORAL MANTIDO.
1. A responsabilidade extracontratual da Administração Pública encontra-se disciplinada na Constituição Federal, em seu artigo 37, § 6o. À luz do mencionado dispositivo constitucional, tanto a Administração Pública contratante, quanto as empresas contratadas para a execução de obras públicas, devem responder objetiva e solidariamente pelos danos causados a terceiros durante a execução dos serviços, sob o prisma do risco administrativo.
2. A fixação do quantum para compensar dano moral deve atender ao critério da razoabilidade e dos parâmetros definidos na jurisprudência, tais como: (a) a forma como ocorreu o ato ilícito; (b) o tipo de bem jurídico lesado; (c) a repercussão do ato ofensivo no contexto pessoal e social; (d) a intensidade da alteração anímica verificada na vítima; (e) o antecedente do agressor e a reiteração da conduta; (f) a existência ou não de retratação por parte do ofensor. O valor fixado na origem deve ser mantido quando se identifica a adequação do valor com os elementos decorrentes do ato ilícito praticado.
3. A inclusão de novos argumentos e pedidos configura inovação recursal, sendo vedada a análise pelo Tribunal em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
4. Apelações e remessa necessária desprovidas.